Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BENS. AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A autora teve alguns bens (sofá, poltrona, rack, micro-ondas, discos de vinil, objetos de decoração e roupas) avariados pela infiltração de água da chuva no caminhão da transportadora durante o transporte de sua mudança do Rio de Janeiro para Brasília. Considerou a autora insuficiente o depósito de R$ 840,00 realizado pela empresa, considerando os danos e o valor indicado no seguro contratado.
3. O Manual Básico da Mudança (ID 75115206, pág. 3), enviado pela transportadora à consumidora, dispôs: “Em caso de avarias, a transportadora poderá recuperar/consertar o bem avariado, substituir o bem que for danificado por outro idêntico ou pagá-lo em espécie, nesta ordem respectivamente. O valor do bem para efeito de indenização será o indicado na relação de bens. (...) As recuperações, substituições ou indenizações dos bens, devem ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Este prazo será contado a partir do momento em que você formalizar a avaria, por e-mail.” (grifo nosso)
4. Se a empresa reconheceu o dano da poltrona e do rack (ID 75115711) e não efetuou o reparo por falta de profissional qualificado, conforme alegou, é devida a indenização do preço declarado no contrato de seguro (R$ 1.000 + R$ 500 - ID 75115205).
5. Quanto ao micro-ondas, as fotos anexadas (ID 75115709, pág. 13 e 14) mostram que a caixa estava molhada, mas não mostram amassado ou arranhão. A ferrugem deve ser atribuída ao atempo de uso e não ao transporte. Portanto, fica mantida a improcedência do pedido quanto a esse item.
6. No tocante ao sofá, autora afirmou que mesmo após a lavagem, cujo valor foi ressarcido pela transportadora (R$ 270 - ID 75115710, pág. 2), restaram manchas. Todavia, não é possível extrair das fotos (ID 75115709, pág. 18 a 20) se as manchas são definitivas ou mesmo se foram tiradas após a lavagem. Assim, o valor arbitrado na sentença merece (R$ 400) ser mantido.
7. No que se refere aos discos de vinil, penso que deve ser indenizado apenas o disco “Construção” do Chico Buarque (ID 75115709, pág. 12). Isso porque não foram comprovados danos às capas dos demais discos. A fotografia de ID 75115709, fl. 12 mostra a caixa de papelão e a capa do disco de Chico Buarque molhadas. A fotografia de ID 75115728, fl. 6, mostra outras capas sem danos.
8. Saliente-se que, nesse ponto, o ônus da prova é da autora que dispunha de todos os meios para demonstrar que os discos, avaliados cada um em 200 reais, foram efetivamente danificados. Desde o Procon a empresa vem impugnando os danos aos discos. Portanto, a autora teve tempo e oportunidade para produzir a prova e não fez. O disco de Chico Buarque foi avaliado em 200 reais. Considerando que a empresa indenizou 120 reais. Remanescem R$ 80 a serem indenizados.
9. Muito embora se reconheça que os danos nos objetos transportados tenham gerado aborrecimento, a situação não configura dano moral, sobretudo porque os bens não foram danificados a ponto de não servirem para uso e os danos estão sendo indenizados.
10. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
11. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a indenização dos danos materiais para R$ 1.980 (mil novecentos e oitenta reais) e julgar improcedente o pedido de compensação dos danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Autora condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.